Tribunal: STJ
Processo: 0900623-42.2016.8.24.0064
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2102020 - SC
(2023/0369166-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: ANDERSON BECKER PRESTES
EMBARGANTE
: LEONARDO ANDRADE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
JHONATAN MORAIS BARBOSA - SC057770
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: FABIO FARIAS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
INTERES.
: LUCAS AMILTON DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO GONZAGA - SC019878
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo regimental
em desfavor de decisão que indeferiu liminarmente embargos de divergência, por
ausência de pressupostos, em contexto no qual o recurso especial não fora conhecido
em razão da incidência dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que desproveu o agravo
regimental incorreu em omissão, por não enfrentar especificamente as alegações
defensivas de distinção entre o precedente utilizado e o caso concreto e de
inaplicabilidade da
a justificar o acolhimento dos embargos de
Súmula n. 315/STJ,
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se
prestando como via de rediscussão da matéria já decidida.
Documento eletrônico VDA54946369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 12ad8b13-49b3-41d3-8b84-cba331b0a941

4. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e suficiente a controvérsia, ao
explicitar a necessidade de efetivo exame do mérito do recurso especial como
pressuposto para o processamento de embargos de divergência e ao afirmar a
incidência, na espécie, da orientação consolidada na Súmula n. 315 do STJ.
5. A circunstância de a decisão adotar entendimento jurídico diverso daquele
pretendido pela parte, deliberando as questões relevantes de forma motivada, não
configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
6. Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão
embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, à luz do
do CPP, somente são cabíveis para
art. 619
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não servindo para rediscutir
matéria já decidida.
2. O Tribunal não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos
pelas partes, bastando que apresente fundamentação clara e suficiente para a solução
da controvérsia.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
STJ, Súmula n. 315.
art. 619;
art. 691;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
REsp n. 1.638.488/PE,
19.06.2018; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j. 21.10.2025.
AREsp n. 2.471.335/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio
Schietti Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54946369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 12ad8b13-49b3-41d3-8b84-cba331b0a941

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2102020 - SC
(2023/0369166-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: ANDERSON BECKER PRESTES
EMBARGANTE
: LEONARDO ANDRADE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
JHONATAN MORAIS BARBOSA - SC057770
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: FABIO FARIAS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
INTERES.
: LUCAS AMILTON DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO GONZAGA - SC019878
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo regimental
em desfavor de decisão que indeferiu liminarmente embargos de divergência, por
ausência de pressupostos, em contexto no qual o recurso especial não fora conhecido
em razão da incidência dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que desproveu o agravo
regimental incorreu em omissão, por não enfrentar especificamente as alegações
defensivas de distinção entre o precedente utilizado e o caso concreto e de
inaplicabilidade da
a justificar o acolhimento dos embargos de
Súmula n. 315/STJ,
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54946374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: 125515b4-a31b-4d2e-860b-3bb58b7bf38b

3. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se
prestando como via de rediscussão da matéria já decidida.
4. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e suficiente a controvérsia, ao
explicitar a necessidade de efetivo exame do mérito do recurso especial como
pressuposto para o processamento de embargos de divergência e ao afirmar a
incidência, na espécie, da orientação consolidada na Súmula n. 315 do STJ.
5. A circunstância de a decisão adotar entendimento jurídico diverso daquele
pretendido pela parte, deliberando as questões relevantes de forma motivada, não
configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
6. Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão
embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, à luz do
do CPP, somente são cabíveis para
art. 619
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não servindo para rediscutir
matéria já decidida.
2. O Tribunal não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos
pelas partes, bastando que apresente fundamentação clara e suficiente para a solução
da controvérsia.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
STJ, Súmula n. 315.
art. 619;
art. 691;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
REsp n. 1.638.488/PE,
19.06.2018; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j. 21.10.2025.
AREsp n. 2.471.335/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDERSON BECKER
PRESTES e LEONARDO ANDRADE DOS SANTOS ao acórdão de fls. 5.297/5.299,
que desproveu o agravo regimental. O acórdão embargado ficou assim ementado (fls.
):
5.297/5.298

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTOS.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54946374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: 125515b4-a31b-4d2e-860b-3bb58b7bf38b

1. Agravo regimental interposto contra decisão que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência por
ausência dos pressupostos da via processual.
2. A defesa alegou que o acórdão embargado
apreciou o mérito da controvérsia e sustentou a
desnecessidade de demonstração da contemporaneidade
da divergência suscitada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os
embargos de divergência podem ser processados,
considerando as alegações de que o acórdão embargado
teria apreciado o mérito da controvérsia e da
desnecessidade de demonstração da contemporaneidade
da divergência apontada.
III. Razões de decidir
4. O acórdão embargado não conheceu do recurso
especial e não apreciou a controvérsia, impossibilitando a
averiguação da suposta dissidência interpretativa aventada
pela parte.
5. Ausente o enfrentamento do mérito da causa no
recurso especial, aplica-se a conclusão extraída da
Súmula n. 315 do STJ, que dispõe que não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial.
6. As alegações defensivas não foram capazes de
desconstituir a decisão impugnada, cujas conclusões
devem persistir.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de enfrentamento do mérito da causa
no recurso especial impede o conhecimento dos embargos
de divergência, conforme a Súmula n. 315 do STJ.
CPC,
I e
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.043,
III; STJ, Súmula n. 315.
STJ, AgRg nos
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Og Fernandes,
EAREsp n. 2.534.616/DF,
Terceira Seção, julgado em 13.08.2025; STJ, AgRg nos
Rel. Min. Daniela Teixeira,
EAREsp n. 2.411.126/SC,
Terceira Seção, julgado em 28.05.2024."

Em suas razões (fls.
), a defesa alega a ocorrência de omissão
5.317/5.320
acerca das alegações defensivas de distinção entre precedente invocado no agravo
regimental e o caso concreto, tampouco enfrentou os argumentos defensivos quanto à
apontada inaplicabilidade do óbice da

Súmula n. 315/STJ.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, dispostos no
do Código de Processo
art. 691
Penal CPP, são cabíveis quando identificada ambiguidade, obscuridade, contradição
–
ou omissão no ato judicial, o que não se operou na espécie.
Documento eletrônico VDA54946374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: 125515b4-a31b-4d2e-860b-3bb58b7bf38b

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento a agravo
regimental, reforçando a inviabilidade da insurgência, pela incidência dos óbices das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ (fls.
), e manteve decisão que não conheceu do
5.060/5.062
recurso especial (fls.
).
4.905/4.908
Conquanto a defesa aponte omissão no acórdão embargado, inexiste lacuna no
ato que explicitou a necessidade de efetivo enfrentamento da controvérsia para
viabilizar o processamento de embargos de divergência. Tais razões de decidir
configuram fundamentação apta e suficiente para a solução da controvérsia.
A circunstância da decisão embargada estar fundamentada em entendimento
diverso daquele que a parte entende correta não configura omissão, cumprindo
asseverar que "[ ]
n ão há falar em violação do artigo 619 do Código de Processo Penal
se o Tribunal de origem decidiu as questões suscitadas pela parte em decisão
suficientemente motivada, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade. A negativa de prestação jurisprudencial se configura apenas quando o
Tribunal deixa de se manifestar sobre ponto suscitado e que seria indubitavelmente
necessário ao deslinde do litígio e não quando decide em sentido contrário ao
" (AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza
interesse da parte
REsp n. 1.638.488/PE,
de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
19/6/2018,
29/6/2018)
Convém ressaltar que "[ ]
n ão há negativa de prestação jurisdicional quando o
julgador enfrenta adequadamente as questões relevantes, ainda que de forma sucinta
" (AgRg no
ou contrária à pretensão da parte, conforme jurisprudência pacífica do STJ
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.471.335/SP,
em
DJEN de
.
21/10/2025,
28/10/2025)
Reforce-se que os embargos não se prestam para o objetivo de modificação do
resultado da decisão com a qual a parte não se resignou, não havendo também
necessidade de exame pormenorizado de cada um dos temas defensivos. Nesse
sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS.
INEXISTÊNCIA.
MANIFESTO
CARÁTER
PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.
1. Os embargos de declaração, conforme
disciplina o
do CPP, são cabíveis somente
art. 619
quando
houver
ambiguidade,
obscuridade,
contradição ou omissão no julgado, sendo também
admitidos para correção de erro material, não se
prestando, contudo, como via para rediscussão de
matéria já decidida.
2. Não se verifica qualquer vício a ser sanado, uma
vez que o acórdão embargado apreciou de forma clara e
suficiente
as
questões
suscitadas,
mantendo
o
Documento eletrônico VDA54946374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: 125515b4-a31b-4d2e-860b-3bb58b7bf38b

entendimento acerca da intempestividade do agravo em
recurso especial e da inexistência de flagrante ilegalidade
que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício.
3. "A mera repetição de argumentos já analisados e
refutados caracteriza abuso do direito de recorrer. [...]
Reconhecido o caráter protelatório dos embargos,
considerando a reiteração de matéria já examinada e a
ausência de novos fundamentos jurídicos relevantes,
justifica-se a certificação imediata do trânsito em julgado e
a baixa dos autos ao Tribunal de origem,
independentemente da publicação do acórdão." (STJ -
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 2534636 DF
Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS
2023/0463461-0,
JÚNIOR, T6 - SEXTA TURMA, DJe
.
13/09/2024)
4. Embargos de declaração não conhecidos, com
determinação de imediata baixa dos autos.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Og Fernandes,
AREsp n. 2.690.618/CE,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
27/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão
que negou provimento ao agravo regimental interposto
pelo embargante.
2. O embargante alegou omissão na análise da tese
de prescrição da pretensão punitiva, requerendo o
reconhecimento da omissão e o enfrentamento do tema.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há
vício no acórdão embargado, em razão de suposta
omissão na análise da tese de prescrição da pretensão
punitiva.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis, nos
termos do
do Código de Processo Penal, apenas
art. 619
quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado.
5. Não há vício no acórdão embargado, pois a
matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação,
não se verificando omissão na análise dos argumentos
apresentados.
6. A extinção da punibilidade pelo cumprimento
integral da pena torna despicienda a discussão sobre
nulidade processual ou prescrição, independentemente da
tese defendida, uma vez que qualquer comando judicial
contemporâneo seria inócuo.
7. A distinção proposta pelo embargante entre
prescrição executória e cumprimento integral da pena é
meramente semântica, sem repercussão jurídica relevante
para configurar interesse recursal.
8. A alegação de omissão na análise dos
argumentos não prospera, pois a decisão embargada
enfrentou adequadamente a questão central da
ausência de interesse recursal, não sendo o julgador
obrigado a rebater todos os argumentos da parte
quando a ratio decidendi é clara e fundamentada.
Documento eletrônico VDA54946374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: 125515b4-a31b-4d2e-860b-3bb58b7bf38b

IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de
declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas
para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal. 2. A extinção da punibilidade pelo
cumprimento integral da pena ou pela prescrição
executória torna desnecessária a análise de nulidade
processual ou prescrição, por ausência de interesse
recursal. 3. O julgador não está obrigado a rebater todos
os argumentos da parte quando a fundamentação da
decisão é clara e suficiente para a resolução da
controvérsia. Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes citados.
(EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.689.679/SC,
Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/2/2026,
20/2/2026.

Ante o exposto, voto pela rejeição dos aclaratórios.
Documento eletrônico VDA54946374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:00
Código de Controle do Documento: 125515b4-a31b-4d2e-860b-3bb58b7bf38b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl no AgRg nos
Número Registro: 2023/0369166-3
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 2.102.020 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004284320208240064 062016000070959 09006234220168240064
40122445420178240000 40130620620178240000 40162137720178240000
4284320208240064 50089267520198240000 62016000070959
9006234220168240064
EM MESA
JULGADO: 11/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: ANDERSON BECKER PRESTES
EMBARGANTE
: LEONARDO ANDRADE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
JHONATAN MORAIS BARBOSA - SC057770
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
EMBARGANTE
: FABIO FARIAS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: LUCAS AMILTON DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO GONZAGA - SC019878
CORRÉU
: LUAN CRISTYAM ALVES
CORRÉU
: ALMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR
CORRÉU
: CLEBER DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANDERSON BECKER PRESTES
EMBARGANTE
: LEONARDO ANDRADE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
JHONATAN MORAIS BARBOSA - SC057770
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: FABIO FARIAS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
INTERES.
: LUCAS AMILTON DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCELO GONZAGA - SC019878
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
C54221244905<42504=131@
2023/0369166-3 - EREsp 2102020 Petição : 2026/0012229-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54908718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/03/2026 16:11:10
Código de Controle do Documento: E91D2463-C8DE-4438-86EF-98267A7503C0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl no AgRg nos
Número Registro: 2023/0369166-3
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 2.102.020 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio Schietti
Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C54221244905<42504=131@
2023/0369166-3 - EREsp 2102020 Petição : 2026/0012229-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54908718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/03/2026 16:11:10
Código de Controle do Documento: E91D2463-C8DE-4438-86EF-98267A7503C0